Tribunal: TJSP
Processo: 2119996-60.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA – ARQUIVAMENTO – DESCABIMENTO – RECURSO ANTERIOR JÁ JULGADO QUE AUTORIZOU O PROSSEGUIMENTO DO INCIDENTE – PERDA DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO – I – Hipótese em que houve a reconsideração da decisão agravada, em razão do conhecimento, pelo MM. Juiz "a quo", do v. acórdão anteriormente proferido por esta C. Câmara, o qual já

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA – ARQUIVAMENTO – DESCABIMENTO – RECURSO ANTERIOR JÁ JULGADO QUE AUTORIZOU O PROSSEGUIMENTO DO INCIDENTE – PERDA DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO – I – Hipótese em que houve a reconsideração da decisão agravada, em razão do conhecimento, pelo MM. Juiz "a quo", do v. acórdão anteriormente proferido por esta C. Câmara, o qual já autorizava expressamente o regular prosseguimento do incidente de cumprimento provisório de sentença (AI no 2133926-82.2019.8.26.0000, julgado em 20.02.2020) - Apreciação do agravo de instrumento prejudicada, ante a perda superveniente de seu objeto – Efeito suspensivo concedido por este E. TJSP que não obstava a reconsideração da decisão interlocutória anterior pelo MM. Juiz "a quo" - Perda superveniente do interesse recursal – Inteligência do art. 932, III do NCPC – Recurso não conhecido".